Tribunal: TJMT
Processo: 1033467-95.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033467-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OZIAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 048.121.641-33 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILZA MAGALHAES MORAES - CPF: 537.464.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SILVA E SILVA - CPF: 025.481.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C. V. D. M. - CPF: 080.905.271-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 616.967.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES VIANA - CPF: 037.404.311-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON - CPF: 968.939.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCILIO PINHEIRO DE MAGALHAES - CPF: 138.517.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARIA DE ARAUJO - CPF: 502.495.179-49 (VÍTIMA), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (VÍTIMA), MILTON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JONATAN FORTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.950.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E PARA COMPROVAR SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA

OU
, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLA
S
SIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO
CORRÉU
, NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS.
PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. 3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização às vítimas para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material às vítimas era de conhecimento de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ozias Pedroso da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1033467-95.2022.8.11.0002, condenando-
o
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da

vítima (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), por 2 (duas vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), às penas de

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 79 (setenta e nove) dias-multa, fixados os dias-multa de ambos os crimes
na fração
de 1/3
0
(um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 167433085, postula (i) sua absolvição
do crime patrimonial
, sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes para embasar a sentença condenatória e que não há prova de ter concorrido para
o crime de roubo
(art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal), almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação
do crime de roubo
para o
de
receptação
; bem como
o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do
processo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 167433094, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 171977178, opin
a
pelo provimento deste recurso, a fim de que
o
apelante seja
absolvido
da prática delitiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 167432928, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01

Consta no procedimento investigatório que, no dia 07 de outubro de 2022, por volta de 01h, no interior de uma obra de construção de casas da empresa WR Engenharia e Construção, situada na Rua da Penha, bairro São Simão, Várzea
Grande-MT
, os denunciados
OZIAS PEDROSO DA SILVA e WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendida), com restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em diversos materiais de construção civil, como roçadeiras, furadeiras elétricas, marteletes, lixadeiras rolos de fio de cobre etc.; bem como 04 (quatro) notebooks, avaliados indiretamente no total de R$ 163.627,50 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), conforme auto de avaliação indireta de ID. 101638271 – Pág. 1, pertencentes à vítima WR Engenharia; 01 (um) aparelho celular,
Samsumg
A03 e 01 (um) boné de cor preta, avaliados em R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais), pertencentes à vítima João Maria de Araújo.

Fato 02

Consta ainda que, no mesmo dia dos fatos, algumas horas após o roubo, em residência particular localizada na Rua Rio Xingu, nº 42, 02, Bairro Souza Lima, Residencial Gilson de Barros, Várzea
Grande-MT
, o denunciado WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR desobedeceu à ordem legal de funcionário público, empreendendo fuga após ordem de parada da equipe policial.

Fato 03

Consta por fim que, na sequência do fato 02, na Rua Henrique Pedro Forte, nº 150, bairro Capão Grande, Várzea
Grande-MT
, o denunciado OZIAS PEDROSO DA SILVA possuía, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Castelo, calibre 32; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver calibre 32, cano prateado, cabo preto e 03 (três) munições calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Histórico dos Fatos

Segundo apurado nos autos, no do dia dos fatos, o vigilante João Maria de Araújo estava de serviço quando escutou um barulho na obra,
sendo que, ao ir verificar o local, foi rendido por um homem, usando uniforme de gari, o qual portava uma arma de fogo e anunciou o roubo.

Na sequência, a vítima se deparou com outro suspeito, também munido de arma de fogo, tendo os dois indivíduos levado João Maria a uma das casas na construção e ordenado que ficasse olhando para baixo, sob a mira de um revólver. Ato contínuo, os indivíduos passaram a vasculhar o local subtraindo itens e, com o apoio de outros suspeitos que chegaram de carro, passaram a carregar os produtos para o veículo, sempre um deles permanecendo com a arma de fogo apontada para a cabeça do vigilante.

Após cerca de três horas, os suspeitos evadiram do local, levando as ferramentas da construção, o aparelho celular e o boné de João Maria.

A Polícia Militar foi acionada e contatou a empresa de saneamento “Locar”, para o fim de verificar qual empregado havia faltado o serviço durante a madrugada, obtendo o nome de Walmir Couto Ferreira da Silva Junior.

Assim, se deslocaram até a residência de Walmir, o qual desobedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga, parando somente após se enroscar em uma cerca de arame farpado. Após ser indagado, Walmir confessou a prática do crime e afirmou que o fez com a pessoa de Ozias Pedroso da Silva e outros três comparsas, não declinando o nome destes. No local, a polícia apreendeu o uniforme de gari que Walmir utilizou no momento do roubo.

Na sequência, o denunciado Walmir levou a equipe policial até a residência de
Ozias Pedroso da Silva
, onde foi localizada parte da res furtiva, bem como dois revólveres calibre 32, três munições do mesmo calibre e um simulacro de pistola.

Diante do estado
flagrancial
, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima João Maria reconheceu pessoalmente ambos como sendo autores do roubo realizado nas obras da empresa WR Engenharia durante a madrugada.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, exerceram seu direito de permanecerem em silêncio.

Parte da res furtiva subtraída foi restituída à vítima empresa WR Engenharia. As armas de fogo e as munições foram periciadas e constatadas como sendo de uso permitido e eficientes para produzirem tiros e realizarem
disparos.
[...].

Destaques no original

A existência material
do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
está lastreada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 16743288
0); auto de prisão em flagrante delito (ID 167432863); termo de exibição e apreensão (ID 167432881); e auto de apreensão (ID 167432895); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Não obstante o apelante negue a prática
do
s

aludidos crimes
, aduzindo que não foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas suficientes
para comprovar a autoria delitiva e para embasar um édito condenatório, é imperativo reconhecer que

suas alegações ficaram isoladas nestes autos, não havendo, pois, como se falar em absolvição por fragilidade probatória, com também aplicação, em seu favor, do princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, o magistrado deixou consignado na sentença
condenatória
que, perante a autoridade judicial, o corréu Walmir Couto Ferreira da Silva confessou a prática dos crimes, afirmando, também, que um dos agentes que
esteve
em sua companhia durante a execução da conduta delitiva fora
o
responsável pelo transporte das armas e dos demais objetos
subtraídos
para a residência
do apelante
,
cuja pessoa
Wal
m
ir não conhecia e nunca havia visto antes.

Tem-se ainda as versões dos
i
nvestigadores
da
Polícia
Judiciária Civil
Fábio Gomes Teles e Osvaldo Luiz Malheiros Leão, os quais, quando ouvidos
na

D
elegacia de
P
olícia, prestaram
estas
declarações a respeito dos fatos
e
da descoberta de
indícios
que apontaram para
a participação do apelante
no
s
delito
s sob apuração
:

[...]

NESTA MANHÃ, O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA WR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA, NOTICIANDO QUE, NESTA MADRUGADA (07/10/2022), A SUA EMPRESA FOI INVADIDA POR CERCA DE CINCO CRIMINOSOS, OS QUAIS MUNIDOS DE ARMA DE FOGO, RENDERAM O VIGILANTE JOÃO MARIA ARAÚJO, 62 ANOS, E SUBTRAÍRAM R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS) EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DENTRE OS QUAIS: 1 (UMA) PARAFUSADEIRA, 3 (TRÊS) EXTENSÕES DE 50M, 1 (UM) MARTELETE 11KG, 2 (DOIS) MARTELETES 6KG, 2 (DOIS) MARTELETES 3,5KG, 1 (UM)COMPRESSOR DE AR, 2 (DUAS) FURADEIRAS ELÉTRICAS, 5 (CINCO) LIXADEIRA, 115 (CENTO E QUINZE) ROLOS DE CABO ELÉTRICO FIAÇÃO, 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) UNIDADES CABO ELÉTRICO DE FIAÇÃO, 30 (TRINTA) DISCOS DE CERAMICA, 25 (VINTE E CINCO) DISCOS DE CONCRETO, 2 (DOIS) NOTEBOOK SAMSUNG 4GB, 2 (DOIS) NOTEBOOKDELL INSPIRON, 2 (DOIS) NOTEBOOK SONY VAIO FE15 8GB, 1 (UMA) MESA VIBRATÓRIA, 01 (UMA)BOMBA LAVA JATO;

CONSTA QUE, OS MELIANTES ALÉM DE TEREM RENDIDO O VIGILANTE IDOSO, COM
A ARMA DE FOGO, AINDA LHE TORTURARAM ESFREGANDO A ARMA NO ROSTO DO VIGILANTE, COLOCANDO O CANO DA ARMA DE FOGO, DENTRO DA BOCA DO VIGILANTE E, COMO SE NÃO BASTASSE
A GRAVE AMEAÇA E A TORTURA, AINDA LHE AGREDIAM, DESFERINDO TAPAS E O MANTIVERAM REFÉM SOB A MIRA DA ARMA DE FOGO CERCA DE TRÊS HORAS;

QUE O VIGILANTE INFORMOU QUE,
UM DOS EXECUTORES TRAJAVA UNIFORME DE GARI E PORTAVA UM REVÓLVER CANO PRATEADO COM CABO PRETO;

QUE DIANTE DA NOTÍCIA CRIME
ESTA
ESPECIALIZADA CONTATOU A EMPRESA LOCAR SANEAMENTO, A QUAL PRESTA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E
SOLICITOU A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUE HAVIA FALTADO AO SERVIÇO NA NOITE DE ONTEM
, AO QUE FORA INFORMADO QUE,
O FUNCIONÁRIO WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, FALTOU AO SERVIÇO DESDE O DIA 01/10/2022;

QUE A EQUIPE EFETUOU CHECAGEM E CONSTATOU QUE O CONDUZIDO WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR JÁ POSSUI CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;

QUE
A EQUIPE SE DIRIGIU ATÉ A RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO WALMIR, O QUAL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE,
EMPREENDEU FUGA CORRENDO
E, MESMO TENDO DADO A ORDEM DE PARADA, O CONDUZIDO
DESOBEDECEU A
ORDEM E CONTINUOU EM FUGA
, TENDO SIDO NECESSÁRIO EFETUAR UM CERCO POLICIAL, MAS MESMO ASSIM, O CONDUZIDO
SOMENTE PAROU, QUANDO SE ENROSCOU EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO
, VINDO A ARRANHAR O ABDOMEN E A PERNA, INCLUSIVE RASGANDO O SHORT;

QUE A EQUIPE EFETUOU A DETENÇÃO DO CONDUZIDO WALMIR COUTO E,
AO SER INDAGADO ACERCA DO ROUBO,
WALMIR COUTO CONFESSOU QUE PRATICOU O CRIME
EM CONCURSO COM O CONDUZIDO OZIAS PEDROSO DA SILVA, E OUTROS TRÊS COMPARSAS,
PORÉM, SE RECUSOU A DECLINAR OS NOMES DOS DEMAIS COMPARSAS; QUE O CONDUZIDO WALMIR COUTO, AFIRMOU QUE VENDERAM PARTE DAS RESES SUBTRAÍDAS, MAS SE RECUSOU A DECLINAR OS NOMES DOS RECEPTADORES, PORÉM, AFIRMOU QUE GRANDE PARTE DO MATERIAL ROUBADO DA EMPRESA, AINDA ESTAVA NA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO OZIAS PEDROSO, POIS ESTAVAM AGUARDANDO UM CONTATO QUE OFERECEU CEM MIL REAIS NOS MATERIAIS;

QUE A EQUIPE APREENDEU O UNIFORME DE GARI QUE O CONDUZIDO WALMIR UTILIZOU NO MOMENTO DO ROUBO; QUE
O CONDUZIDO WALMIR COUTO LEVOU A EQUIPE ATÉ O ENDEREÇO DO CONDUZIDO OZIAS PEDROSO DA SILVA; QUE NA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO OZIAS PEDROSO DA SILVA A EQUIPE LOGROU ÊXITO EM APREENDER
: 03(TRÊS) UNIDADE(S) DE EXTENSÃO DE TRINTA METROS DE FIOS DE 4MM; 01(UM) UNIDADE(S) PLACA (MESA) VIBRATÓRIA; 01(UM) UNIDADE(S) COMPRESSOR DE AR, MARCA VONDER; ) 01(UM)
UNIDADE(S) ROÇADEIRA; 02(DOIS) UNIDADE(S) TESOURÃO DE CORTAR AÇO; 01(UM) UNIDADE(S) INVERSORA PARA SOLDA ; 01(UM) UNIDADE(S) FURADEIRA ELÉTRICA; 02(DOIS) UNIDADE(S) MARTELETES 5 QUILOS; 01(UM) UNIDADE(S) SERRA MARMORE; 11(ONZE) UNIDADE(S) EMBALAGENS COM DEZ DISCO DE LIXA; 30(TRINTA) UNIDADE(S) DISCOS DE CORTE DE 110MM; 02(DOIS ) UNIDADE(S) PIA DE INOX; 01(UM) UNIDADE(S) MARTELETE MARCA BOCH ONZE QUILOS ; 01(UM) UNIDADE(S) CILINDRO DE GÁS DE UM METRO CÚBICO; 20(VINTE) UNIDADE(S) BROCAS DE 8MM; 02(DOIS) UNIDADE(S) LIXADEIRAS DE SETE POLEGADAS; 69(SESSENTA E NOVE) UNIDADE(S) ROLOS DE FIOS DE COBRE 2,5MM; 88(OITENTA E OITO) UNIDADE(S) ROLOS DE FIOS DE COBRE DE 10MM;

QUE ALÉM DE PARTE DO MATERIAL ROUBADO, A EQUIPE AINDA APREENDEU NA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO OZIAS PEDROSO DA SILVA: UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER CAL. 22, COM MARCA E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA; UM REVÓLVER CANO PRATEADO, CABO PRETO, COM MARCA E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA; TRÊS MUNIÇÕES CAL. 32 E UM SIMULACRO DE PISTOLA COR PRETA; QUE AO SER INDAGADO ACERCA DOS NOTEBOOKS ROUBADOS DA EMPRESA, O CONDUZIDO WALMIR COUTO AFIRMOU QUE UM AINDA ESTAVA NA POSSE DELE E OS OUTROS TINHAM SIDO DIVIDIDOS COM OS DEMAIS COMPARSAS, PORÉM, AFIRMOU QUE, PARA A SUA INTEGRIDADE NÃO PODERIA DECLINAR COM QUEM ESTAVAM OS OUTROS E ENTREGOU O NOTEBOOK DELL QUE ESTAVA EM SEU PODER; QUE
A VÍTIMA JOÃO MARIA ARAUJO RECONHECEU OS CONDUZIDOS WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR E OZIAS PEDROSO DA SILVA, COMO SENDO DOIS DOS CINCO EXECUTORES DO ROUBO,
EXPLICANDO QUE, O CONDUZIDO
WALMIR COUTO FOI O PRIMEIRO MELIANTE QUE LHE RENDEU COM O REVÓLVER PRATEADO
E O CONDUZIDO OZIAS PEDROSO, CHEGOU DEPOIS COM UM CARRO E FOI O MELIANTE QUE LHE AGREDIA, DESFERINDO TAPAS EM SEU ROSTO E DIZENDO: "EU SOU BANDIDO! RESPEITA BANDIDO!"; QUE A VÍTIMA JOÃO MARIA ARAÚJO,
RECONHECEU A ARMA DE FOGO: REVÓLVER CAL. 32, CANO PRATEADO COM CABO PRETO APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO OZIAS PEDROSO, COMO SENDO A ARMA DE FOGO QUE, O CONDUZIDO WALMIR COUTO PORTAVA E, COM A QUAL LHE RENDEU.

QUE A EQUIPE EFETUOU DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE PRENDER OS DEMAIS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTUDO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO LOGROU ÊXITO. QUE A VÍTIMA JOÃO MARIA, AFIRMOU ESTAR MUITO ABALADA PSICOLOGICAMENTE, COM A VIOLÊNCIA SOFRIDA, E DISSE TEMER PELA SUA VIDA, ACASO OS CONDUZIDOS SEJAM SOLTOS, AFIRMANDO QUE TRABALHA COMO VIGILANTE PARA SUSTENTAR A SUA FAMÍLIA, MAS, DEPOIS DESSA VIOLÊNCIA NÃO SABE MAIS O QUE VAI FAZER PARA CONTINUAR TRABALHANDO, AFIRMANDO QUE NÃO
ÉFÁCIL NA IDADE QUE
ESTÁ
SER MANTIDO REFÉM POR HORAS COM UMA ARMA APONTADA PARA A CABEÇA, SER TORTURADO DA FORMA QUE FOI E SER AGREDIDO DA FORMA QUE FOI; [...].
(
Trechos dos depoimentos extrajudiciais
de
Fábio Gomes Teles e Osvaldo Luiz Malheiros Leão, reproduzidos

na
sentença condenatória
,
ID 16743304)
Destacamos

Conforme narrado pelos agentes públicos na fase inquisitiva, ainda no momento do atendimento da ocorrência, João Maria de Araújo
(
à época vigilante do estabelecimento comercial vitimado
)
informara à autoridade policial que um dos agentes que praticara o crime estava vestindo
uniforme de gari
, rende
ndo o declarante
e
o tratando com
viol
ência
fazendo uso de um revólver
prateado de cano preto
.

A versão dos fatos
revelad
a pelos policiais acima identificados foi ratificada
por ambos
em juízo, oportunidade em que ressaltaram, mais uma vez, que ao ser ouvido no dia dos fatos, João Maria mencionara que um dos criminosos do grupo que praticara o roubo
estava
utilizando vestimenta de gari, informação que fez com que os declarantes contatassem a empresa Locar, responsável pelo saneamento básico e por prestar serviços de coleta de resíduos para o
M
unicípio de Várzea Grande,
com o objetivo de
obterem
maiores informações.

Sobre o desfecho dessa diligência, as referidas testemunhas foram
novamente
uníssonas e coerentes em suas afirmações, conforme se verifica destes trechos
do
relato
de ambos
perante a autoridade judicial:

[...] que no dia dos fatos estava de plantão e foram procurados pelo proprietário da construtora.
Ao ouvir o vigilante, a vítima João, ele fez importante menção de que
um dos suspeitos utilizava uma vestimenta de gari
. Então entraram em contato com a empresa Locar e
receberam a informação de que Walmir já havia
faltando
há alguns dias e tinha ficado com o uniforme da empresa
. Se deslocaram até a residência do suspeito Walmir, o qual, ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga e desobedeceu a ordem de parada dos policiais, só parando quando ficou preso em uma cerca de arame farpado.
Walmir resolveu assumir sua participação e mencionou Ozias como um de seus comparsas
, informando que com ele foi deixado parte dos objetos do roubo que ainda não haviam sido vendidos. Disse que
ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia e reconhecidos pelo vigilante da empresa como sendo autores do roubo
, inclusive tendo este afirmado que Ozias era o mais violento, falando a todo tempo que era bandido e que a vítima deveria temê-lo
[...]”.
(
Trechos do depoimento judicial
Fáb
io Gomes Teles, transcritos na sentença condenatória vista no ID 167433043)
Destacamos

[...] que
o vigilante informou que, um dos executores trajava uniforme de gari e portava um revólver cano prateado com cabo preto;
que diante da notícia crime
esta
especializada contatou a empresa Locar Saneamento, [...] que fora informado que, o funcionário Walmir Couto Ferreira da Silva Junior, faltou ao serviço desde o dia 01/10/22 (..) que a equipe efetuou a detenção do conduzido Walmir Couto e, ao ser indagado acerca do roubo,
Walmir Couto confessou que praticou o crime

em concurso com o conduzido Ozias Pedroso da Silva,
e outros
[...]”.
(
Trechos do depoimento judicial de Osvaldo Luiz Malheiros, transcritos na sentença condenatória vista no ID 167433043).
Destacamos

Vê-se, pois, que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante de Walmir (comparsa do apelante)
relataram
que
, além de descrever
as vestimentas que os criminosos vestiam no momento da prática delitiva,
a vítima também indicou quais eram as
cores
da
arma de fogo empunhada por um deles, com a qual fora constrangido com intensa violência enquanto ocorria o crime patrimonial.

Pela relevância, também salta aos olhos a confirmação feita pelos agentes públicos
a
cerca da confissão do corréu Walmir,

que
, além do mais,
indicou o apelante como um dos coautores do crime, mas, também, do

reconhecimento de Walmir e de Ozias
realizado pela vítima
na
Delegacia de Polícia, ocasião em que, consoante assentado no termo de declarações das testemunhas policiais e no boletim de ocorrência, a vítima
afirmou
que o apelante era o mais violento,
porque tinha

“[...] falado a todo tempo que era bandido e que a vítima deveria teme-lo [...]
”.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ainda nessa senda,
deve ser registrado
que
nas duas fases processuais a vítima relembrou pormenorizadamente a dinâmica do crime de roubo em exame nestes autos, afirmando com precisão e segurança que o ilícito ocorrera por volta das 22h e durou até 1h. Asseverou, outrossim, que
tudo começou quando
percebera um barulho na parte de cima do estabelecimento comercial, momento em que, após
se
dirigir até o local para verificar o barulho que escutara, fora rendido por dois homens. João Maria foi capaz de d
istinguir

as
características de
cada um deles, aduzindo que o primeiro vestia uma calça de gari e empunhava uma arma prateada de cano preto
,
já o segundo assaltante estava de roupa preta.

É
cediço que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade – a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima (funcionário do estabelecimento comercial lesado) e dos policiais responsáveis pelo atendimento à ocorrência ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
ao
apelante, razão pela qual as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por est
e
.

A propósito, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência desta
Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, ACRESCIDO EM DESFAVOR DE UM DELES O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRIMEIRO RECURSO: 1.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONFIRMOU A POSSE DO VEÍCULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 1.2. TESE DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL – 1.3. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – AÇÕES CONSUMADAS EM MOMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS – 2. SEGUNDO RECURSO –
2.1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– REJEIÇÃO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS PARA AMPARAR A VERSÃO ACUSATÓRIA –
2.2. AVENTADA A OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – MATÉRIA RECHAÇADA EM CAPÍTULO ANTERIOR – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.1. [...] 2.1. Não há se falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado, com fulcro no aforismo in dubio pro reo, porquanto
as vítimas reconheceram o recorrente na fase extrajudicial e corroboraram tal atuação em juízo

[...] Ademais
,
a corroborar o acervo probatório, há os
depoimentos dos investigadores de polícia
[...]
hábeis para amparar a versão acusatória
. [...]
(N.U 0028009-67.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
ju
lgado em 16.08.2023,
publicado
no DJE
de
18.08.2023).

Destacamos

Do que foi exposto,
é forçoso concluir que a apelante não logrou êxito em desconstituir a prova contida nestes autos, porquanto, pelo que se expôs alhures, a sua versão exculpatória se revela, além de desacompanhada de qualquer indício de prova, incongruente e inverossímil.

Diante das circunstâncias acima expostas e da leitura da leitura da
sentença condenatória
, é forçoso
reconhecer que
o
apelante foi condenado pelo cometimento do crime de roubo em comento não só porque foi reconhecido pela vítima João Maria de Araújo, mas porque foi encontrado, após os fatos, em poder de parte dos objetos subtraídos na sua residência, isso sem contar que o apelante tentou empreender fuga
quando
se deu conta
que a
polícia
estava no imóvel.

Por consequência, não se pode falar na absolvição
do apelante
com base no aforismo
in dúbio pro reo
ou na desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, daí por que é imperiosa a manutenção da sua condenação.

No que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória (R$

62.187,50 pelos objetos não restituídos da empresa WR Engenharia e R$ 1.360,00 pelos objetos não restituídos ao vigilante/ofendido João Maria de Araújo), mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação do recorrente ao pagamento de reparação dos danos materiais sofridos pelas vítimas. Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado
à sua defesa
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se assim não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não foi dada oportunidade
ao apelante
para tal desiderato.

Por fim, impõe-se ressaltar que, c
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Ozias Pedroso da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023